Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória nos autos da ação de obrigação de fazer PJE no 1044875-97.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente e determinou que a requerida, restabeleça, no prazo de 03 (três) horas, o contrato de plano de saúde da parte autora, nos exatos termos firmados no negócio jurídico (saúde (proposta 9592), plano 0105106, plano UNIMED FÁCIL COLETIVO POR ADESÃO), afastando qualquer efeito do cancelamento unilateral, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão liminar do efeito suspensivo, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, a situação posta em questão.
Por outro lado o indeferimento da medida liminar importaria em verdadeira irreversibilidade do dano, pois, levaria à exclusão da agravada, em estado gestacional, do plano.
Ademais, com a manutenção do contrato, a agravante estará recebendo as parcelas mensais, sem que isso traduza risco financeiro insuportável para ela.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo a agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora em substituição legal -